Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. INDEFIRO, de plano, o pedido de ID, 43973320, tendo em vista que o mandado de notificação da autoridade apontada como impetrada, conforme certificado ao ID 43757712, não foi devolvido por falta/erro do endereço, bem como porque não transcorrido o prazo para resposta, pelo Distrito Federal, ao agravo de ID 43600222. Oportunizo, todavia, ao impetrante, o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para, sob pena de indeferimento do mandamus, manifestar-se acerca do quanto certificado ao ID 43757712. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora